Tribunal: TJES
Processo: 5015495-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015495-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECI CRUZ

INTERESSADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSCRIÇÃO EM CADÚNICO NÃO É REQUISITO LEGAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Valdeci Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação de cobrança movida por Dacasa Financeira S/A, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, diante da sua alegada hipossuficiência econômica, comprovada por declaração pessoal, atuação da Defensoria Pública e documentos nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), afastável apenas mediante prova em sentido contrário, ônus que não foi satisfeito no caso concreto.

A exigência de apresentação de inscrição no CadÚnico como condição para concessão da justiça gratuita não encontra respaldo legal, tratando-se de elemento probatório meramente complementar, conforme já reconhecido em precedentes da própria Câmara julgadora.

A atuação da Defensoria Pública Estadual na defesa do agravante reforça a presunção de insuficiência de recursos, dada sua missão constitucional de assistência aos necessitados (CF, art. 134).

A profissão exercida pelo agravante (porteiro), com rendimento modesto, somada aos documentos constantes dos autos originários, evidencia situação financeira que justifica a concessão da gratuidade processual.

O indeferimento da gratuidade pode inviabilizar o conhecimento da reconvenção por ausência de preparo, acarretando risco de prejuízo irreparável ao exercício da ampla defesa e ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, acompanhada por atuação da Defensoria Pública e por elementos mínimos de comprovação da renda, é suficiente para concessão da assistência judiciária gratuita, sendo indevida a exigência de inscrição no CadÚnico como condição legal.

A negativa do benefício com fundamento exclusivo na ausência de inscrição em programas assistenciais viola o disposto no art. 99, § 3º, do CPC e compromete o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPC, arts. 99, § 3º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5013488-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015495-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDECI CRUZ

AGRAVADA
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDECI CRUZ
em razão da decisão (id. 70751694) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, indeferiu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado em sede de reconvenção.

Em suas razões (id. 15993911), sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois sua condição de hipossuficiência é presumida, inclusive pela atuação da Defensoria Pública Estadual.

Registra que aufere remuneração como porteiro, sendo insuficiente para arcar com custos do processo sem prejuízo de próprio sustento.

Após análise dos autos, tenho que a irresignação prospera.

Inicialmente, tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária, o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade, porquanto a questão central sob debate é justamente a necessidade do requerente em obter o benefício para poder litigar, conforme disciplinado pelo Código de Processo Civil no art. 101, § 1º.

Na sequência, observo que situação fática do agravante se coaduna com declaração de hipossuficiência econômica.

A orientação jurisprudencial destaca que a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º do CPC.

A decisão agravada fundamentou a negativa no fato de o requerente não ter apresentado comprovante de inscrição no CadÚnico. Contudo, a inscrição no referido cadastro, embora elemento probatório relevante, não constitui pressuposto legal indispensável para deferimento da gratuidade.

Esta colenda Câmara Cível, no julgamento do AI n° 5013488-35.2023.8.08.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Heloísa Cariello, concluiu que,
"
não obstante a inscrição no Cadúnico ou em programa de assistência social seja circunstância capaz de corroborar a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela parte, não consubstancia pressuposto elencado pela Lei para o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual não se revela acertada a negativa com espeque neste único fundamento
"
.

A concessão do benefício exige apenas que a parte não possua recursos para arcar com custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família, não se exigindo estado de miserabilidade absoluta.

No caso, o recorrente está assistido pela Defensoria Pública Estadual, órgão cuja função constitucional é defesa dos necessitados, o que reforça a presunção de carência de recursos. Soma-se a isso o fato de exercer profissão de porteiro, com renda modesta, conforme comprovantes nos autos de origem (id. 41084425).

Lado outro, o risco de dano reside no fato de que a ausência de recolhimento das custas poderá importar no não conhecimento da reconvenção, obstando análise de questões relevantes, como suposta abusividade de juros, gerando risco ao resultado útil do processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e conceder em favor do agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, confirmando a medida liminar recursal a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)